Tribunal: TJES
Processo: 5022390-65.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022390-65.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: PROATIVA ACOES PROMOCIONAIS EIRELI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA EMPRESA EXTINTA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em razão do acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença de extinção de execução fiscal ajuizada em face de sociedade empresária regularmente extinta antes do ajuizamento da demanda, por ausência de capacidade processual da executada. O embargante sustenta omissão quanto às teses de subsistência da pessoa jurídica para fins de liquidação, sucessão processual, responsabilidade solidária dos sócios, dissolução irregular e possibilidade de redirecionamento da execução à ex-sócia administradora cujo nome constaria da CDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar as teses relativas à subsistência da pessoa jurídica extinta, sucessão processual, responsabilidade dos sócios e dissolução irregular; (ii) estabelecer se é cabível o acolhimento dos embargos de declaração para viabilizar o redirecionamento da execução fiscal à ex-sócia administradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O acórdão embargado enfrentou expressamente as questões relativas à incapacidade processual da empresa extinta e à impossibilidade de redirecionamento da execução fiscal à ex-sócia administradora.

A extinção regular da sociedade empresária, formalizada antes do ajuizamento da execução fiscal, impede que a pessoa jurídica figure no polo passivo da demanda, por ausência de pressuposto processual de existência válida da parte, nos termos do art. 70 do CPC.

O crédito tributário foi constituído em data posterior à dissolução formal da empresa, circunstância que afasta a caracterização de dissolução irregular e inviabiliza o redirecionamento da execução fiscal aos sócios.

A mera indicação do nome da sócia administradora na CDA não sana o vício originário decorrente do ajuizamento da execução fiscal contra ente inexistente.

A jurisprudência do STJ exige demonstração de dissolução irregular, excesso de poderes, infração à lei ou prática de atos dolosos para autorizar o redirecionamento da execução fiscal, requisitos não comprovados nos autos.

O recurso revela mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, situação incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada no acórdão quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A pessoa jurídica regularmente extinta antes do ajuizamento da execução fiscal não possui capacidade processual para integrar o polo passivo da demanda.

A constituição do crédito tributário após a extinção formal da empresa afasta a presunção de dissolução irregular e impede o redirecionamento da execução fiscal aos ex-sócios.

A indicação do nome do sócio na CDA não convalida o ajuizamento da execução fiscal contra pessoa jurídica inexistente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 70, 485, IV e VI, 771, parágrafo único, e 1.022. CTN, art. 135.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.551.087/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.03.2023, DJe 30.03.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.842.398/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 13.12.2021, DJe 17.12.2021; STJ, Tema 981.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5022390-65.2024.8.08.0024

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGAD
A
:

PROATIVA AÇÕES PROMOCIONAIS EIRELI

RELATOR:
DES
.

FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em razão do acórdão (id. 18534610) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo por ele manejado, mantendo a sentença de extinção da execução fiscal por ausência de capacidade processual da parte executada.

Em suas razões, o embargante sustenta a existência de omissões no julgado, porquanto não enfrentadas as teses relativas à subsistência da pessoa jurídica para fins de liquidação e, portanto, para figurar como parte na execução.

Aduz, ainda, a ocorrência de vício por falta de manifestação sobre as alegações de sucessão processual, de responsabilidade solidária dos sócios e de que a liquidação voluntária sem a quitação do passivo tributário caracteriza dissolução irregular.

Aduz, por fim, que o nome do sócio administrador já constava na Certidão de Dívida Ativa (CDA) executada desde o ajuizamento da ação, inexistindo óbice, destarte, para o redirecionamento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, não vislumbro assistir razão ao embargante, porquanto as questões relativas à incapacidade processual e à impossibilidade de redirecionamento foram integralmente enfrentadas no acórdão embargado. Veja-se:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA APÓS EXTINÇÃO DA EMPRESA. INCAPACIDADE PROCESSUAL DA PESSOA JURÍDICA BAIXADA. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA EX-SÓCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença que extinguiu, de ofício, execução fiscal ajuizada em face de sociedade empresária extinta, com fulcro nos arts. 485, IV e VI, c/c 771, parágrafo único, do CPC, sob fundamento de ausência de capacidade processual da parte executada. O Município postulava o prosseguimento da execução com redirecionamento contra a ex-sócia administradora, Bruna Tonani Marques.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o ajuizamento de execução fiscal contra pessoa jurídica extinta por liquidação voluntária antes do ajuizamento da demanda; (ii) estabelecer se é cabível o redirecionamento da execução fiscal à ex-sócia administradora, com base em eventual responsabilidade solidária ou dissolução irregular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção da sociedade empresária por liquidação voluntária regularmente registrada antes do ajuizamento da execução fiscal impede que a empresa figure no polo passivo da ação, por ausência de pressuposto processual de existência válida da parte, conforme o art. 70 do CPC.

A capacidade processual constitui pressuposto de validade da relação jurídica processual; ajuizar ação contra pessoa jurídica já extinta equivale a demandar contra ente inexistente.

A constituição do crédito tributário ocorreu após a extinção formal da empresa, não havendo prova de existência de débitos pendentes à época do distrato, o que afasta a presunção de dissolução irregular e, por conseguinte, a possibilidade de redirecionamento da execução à ex-sócia administradora.

A jurisprudência do STJ (Tema 981) e dos Tribunais Superiores exige, para o redirecionamento, a demonstração de que a dissolução foi irregular ou de que o sócio praticou atos com excesso de poderes ou infração à lei, o que não restou comprovado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pessoa jurídica regularmente extinta antes do ajuizamento da execução fiscal não possui capacidade processual para figurar no polo passivo da demanda.

A ausência de débitos constituídos à época da dissolução da empresa afasta a caracterização de dissolução irregular.

É incabível o redirecionamento da execução fiscal ao ex-sócio quando inexistentes indícios de fraude, omissão dolosa ou responsabilidade nos termos do art. 135 do CTN.

Ora, é pacífico o entendimento do STJ no sentido de que “
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
(AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

No caso, o voto condutor fundamentou expressamente que a extinção da sociedade antes do ajuizamento impede que a empresa figure no polo passivo, por ausência de pressuposto processual (art. 70 do CPC).

Consignou,
ainda, que o crédito tributário foi constituído em 26/04/2023, data posterior à extinção formal ocorrida em 10/10/2019
, o que afasta a presunção de dissolução irregular e torna irrelevante a presença do nome do sócio na CDA para fins de sanar o vício originário da ação.

Dessa forma, concluiu-se que o ajuizamento contra ente já extinto atinge a própria existência da relação jurídica processual, inviabilizando o redirecionamento ou a sucessão pretendida.
In verbis
:

“Ainda que assim não fosse, no tocante à pretensão de redirecionamento da execução fiscal à ex-sócia da sociedade empresária, tenho que também não prospera.

A extinção da empresa, mediante liquidação voluntária, foi regularmente averbada na Receita Federal em 10/10/2019.

O título executivo, representado pela CDA nº 993/2024 (Inscrição nº 84895/2023), foi constituído em 26/04/2023, ou seja, em data posterior à dissolução formal da empresa, sendo certo que o ajuizamento da execução fiscal se deu no dia 05/06/2024, já sob a condição de “baixada”.

Conforme se vê, a extinção da empresa se deu de forma regular, por meio de liquidação voluntária.

A documentação dos autos não comprova que o encerramento societário foi promovido em inobservância aos procedimentos formais exigidos e com a caracterização de abandono das atividades ou omissão dolosa frente à administração tributária.

Não desconheço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a averbação do distrato social “é apenas uma das etapas necessárias à extinção da sociedade empresarial, sendo indispensável a posterior realização do ativo e pagamento do passivo” (AgInt no REsp n. 1.842.398/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

Ocorre que, no caso concreto, a dívida perseguida foi constituída após a extinção da empresa, o que indica que o passivo à época de sua dissolução inexistia.

O Município, por seu turno, não comprovou a existência de outros débitos inscritos ao tempo da extinção da pessoa jurídica, o que serviria para demonstrar eventual irregularidade.

Com efeito, o fato de a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal terem ocorrido após a data de extinção da empresa afasta a possibilidade de redirecionamento aos sócios, na medida em que não havia, quando do encerramento, qualquer débito tributário definitivamente constituído.

A jurisprudência tem se posicionado quanto à impossibilidade de responsabilização direta dos ex-sócios por débitos fiscais, cuja constituição se dê após a extinção da pessoa jurídica regularmente formalizada, sem que haja apuração fática de condutas que efetivamente ensejassem o redirecionamento.

[...]

Dessa forma, diante da ausência de provas quanto à existência de passivo fiscal constituído anteriormente ao encerramento da sociedade, bem como diante da inexistência de qualquer elemento que demonstre conduta dolosa ou fraude perpetrada pela sócia administradora, tenho que, caso tivesse sido preenchido o pressuposto processual apontado, revelar-se-ia, de toda forma, incabível o almejado redirecionamento da execução fiscal.”

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de vícios, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)